Tribunal: STF
Processo: AR 2900
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Ação rescisória, com requerimento de liminar, ajuizada por Paulo Sérgio Parreiras Cleto, em 2.12.2021, contra a Fca Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., com base nos incs. V e IX do art. 966 do Código de Processo Civil, para rescindir a seguinte decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Reclamação n. 37.366:



    “Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Ministra Relatora do processo TST-ED-AIRR0010638-89.2017.5.03.0163 do Tribunal Superior do Trabalho, que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE nos temas de repercussão geral 152 e 1046, bem como a determinação de suspensão nacional no autos do ARE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que a presente Reclamação tem por objeto garantir a autoridade de decisão proferida por esta SUPREMA CORTE, que, diante do reconhecimento da repercussão geral da questão versada no ARE 1121633, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 1046: ‘Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’), determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o tema em questão e tramitem no território nacional. Argumenta que, mesmo após a determinação de suspensão nacional dos processos por parte deste TRIBUNAL, a Ministra Relatora não corrigiu o equívoco quanto à transcendência da matéria, bem como não determinou a suspensão do processo. (…)



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    Após o reconhecimento da repercussão geral matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 



    Na presente hipótese, assiste razão à Reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de cláusulas referentes aos temas ‘turnos alternantes de trabalho’ e ‘minutos residuais’, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral. 



    Posteriormente ao decidido no RE 1121633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, negou seguimento ao agravo de instrumento interposto, sob os seguintes fundamentos (doc. 10, fls. 7/): 



    ‘Esta Relatora, por meio de decisão monocrática, recusou o agravo de instrumento da reclamada quanto aos temas ‘turnos ininterruptos de revezamento – jornada superior a oito horas diárias – norma coletiva – invalidade – Súmula 423 do c. TST’ e ‘tempo à disposição – minutos residuais’, porque não reconhecida a transcendência econômica, política, social ou jurídica da causa. A Reclamada opõe embargos de declaração, alegando que não houve apreciação de todos os argumentos deduzidos no recurso de revista interposto. (...) Requer o sobrestamento do feito até que seja julgado pelo e. STF o Tema 1.046 da repercussão geral, que trata da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. (...) No que se refere ao pedido de sobrestamento, ressalte-se que, ainda que a matéria trate do Tema 1.046 do Supremo Tribunal Federal, diante da fase processual e da ausência de efeito modificativo do julgado, não haverá determinação de suspensão do feito. Quanto à matéria de fundo, registre-se que não foi reconhecida a transcendência, uma vez que a decisão regional está em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Por oportuno, esclareço que a Lei 13.467/2017 não retroage para atingir contratos extintos antes de sua vigência, como é o caso dos autos. Verifica-se, assim, que a reclamada efetivamente não indica vício do julgado, mas, sim, opõe embargos de declaração com o fim da reforma da decisão que não reconheceu a transcendência do recurso de revista, em desacordo com o art. 896-A, § 5º, da CLT, que determina a irrecorribilidade da decisão. No caso, a decisão agravada foi publicada em 28/06/2019. Ressalte-se que o recurso incabível (Embargos de Declaração) não interrompe o prazo recursal (STF-AI nº 637.038/RN-AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/6/11, STF-AI nº 550.025/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 6/11/07 e STFAI nº 602.116/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 26/6/07), a Secretaria deverá certificar o trânsito em julgado e proceder a baixa imediata do processo’. 



    Consta no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a devolução, em 2/10/2019, do processo original ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    No mesmo sentido, cito recentes decisões monocráticas envolvendo casos análogos: RCL 36347, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/8/2019; RCL 36478, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 4/9/2019; e RCL 36664, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 12/9/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo TST-ED-AIRR0010638-89.2017.5.03.0163, em curso perante o Tribunal Superior do Trabalho, até posterior pronunciamento no ARE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República” (doc. 13).



    Essa decisão transitou em julgado em 3.12.2019 e a presente ação rescisória foi ajuizada em 2.12.2021 (doc. 14).



    2. O autor relata que “figurou como beneficiário nos autos da Reclamação 37.366, distribuída ao Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes, que julgou procedente o pedido formulado pela ré, determinando, ‘por consequência, a suspensão do andamento do Processo TST-ED-AIRR-0010638-89.2017.5.03.0163, em curso perante o Tribunal Superior do Trabalho, até posterior pronunciamento no ARE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES)’” (fl. 2, doc. 1).



    Alega que, “em momento algum o beneficiário, ora autor da presente ação, foi citado para apresentar contestação, conforme previsão contida no art. 989, III do CPC, embora representado por Advogado devidamente constituído nos autos do processo TST-ED-AIRR0010638-89.2017.5.03.0163, ao contrário do que constou na identificação das partes, nos autos da Rcl 37366” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta ser “possível constatar que a r. decisão rescindenda não foi precedida de informações por parte da autoridade prolatora da decisão reclamada. Dessa forma o processo em comento contou apenas com a participação da reclamante, ora ré, e do i. Relator, com o que não se pode concordar, data máxima venia. A ausência de citação, como cediço, é causa de nulidade a teor do caput do art. 239 do CPC, pois sem ela não se instaura o indispensável contraditório. Demais disso, sem a devida citação, há ofensa direta às garantias constitucionalmente previstas nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República” (fl. 3, doc. 1). 



    Observa que “a decisão proferida na Rcl 37366 causa prejuízo enorme ao direito do autor, haja vista a existência de coisa julgada material nos autos do AIRR-10638-89.2017.5.03.0163 antes mesmo da decisão proferida pelo i. Ministro Gilmar Mendes, em sede de ARE 1.121.633 RG/GO, datada de 28/06/2019. (…) Salienta-se que o processo trabalhista n. 10638-89.2017.5.03.0163 já se encontrava em fase de liquidação” (fls. 3-4, doc. 1).



    Ressalta que “a ação rescisória é instrumento adequado para análise dessa querela nullitatis insanabilis, porque essa matéria pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma (fungibilidade das ações)” (fl. 5, doc. 1).



    Requer a concessão do benefício da justiça gratuita e “a rescisão da r. decisão de mérito proferida na Rcl 37366 em 30/10/2019 (...), proferindo-se novo julgamento para inadmitir a reclamação proposta pela ré, haja vista o trânsito em julgado da decisão proferida em AIRR-10638-89.2017.5.03.0163, datada de 19/06/2019, antes portanto da liminar concedida no ARE 1.121.633 RG/GO, datada de 28/06/2019, e determinar o dessobrestamento do referido processo, prosseguindo-se a execução, ou, caso Vossas Excelências entendam de modo diverso, o que se admite em homenagem ao princípio da eventualidade, e também pelo princípio da fungibilidade das ações, que seja admitida a presente ação como querela nullitatis, sendo julgada procedente para decretar a nulidade absoluta da v. decisão proferida na Rcl 37366 em 30/10/2019, retomando-se a marcha processual na referida Reclamação com a intimação da autoridade prolatora da decisão reclamada, para apresentação de informações, e a citação do beneficiário da decisão impugnada” (fls. 4-5, doc. 1).



    Pede “seja a presente ação julgada totalmente procedente, rescindindo-se ou anulando-se a r. decisão em sede Rcl 37.366, pelos fundamentos expedidos, para dessobrestar o andamento do Processo TST-ED-AIRR-0010638-89.2017.5.03.0163, em curso perante o Tribunal Superior do Trabalho, prosseguindo-se a fase de liquidação, e por fim, condenar a ex adversa nos efeitos da sucumbência” (fl. 5, doc. 1).



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    3. O julgamento singular de ação rescisória pelo Relator do processo não configura afronta ao princípio da colegialidade, preservado pela possibilidade de interposição de recurso ao Plenário deste Supremo Tribunal contra a decisão monocrática proferida. Assim, por exemplo:



    “Assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 28.097, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011).



    “Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte” (Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 2.108, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011).



     



    Condiciona-se a solução de processo por juízo monocrático ao respaldo dos fundamentos utilizados em precedentes pelos quais se comprova o entendimento sedimentado do órgão colegiado sobre a matéria, garantindo-se a prestação jurisdicional, especialmente em caso como o presente, no qual a demora na submissão do feito às fases de julgamento e conclusão ultrapassou o razoável devido à pauta assoberbada do órgão colegiado competente.



    Essa conduta foi adotada por Ministros Relatores na apreciação das seguintes ações rescisórias: Ação Rescisória n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Ação Rescisória n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Ação Rescisória n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; Ação Rescisória n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.6.2018; Ação Rescisória n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2018; Ação Rescisória n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2017; Ação Rescisória n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; Ação Rescisória n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; Ação Rescisória n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; Ação Rescisória n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e Ação Rescisória n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.



    4. A presente ação rescisória foi ajuizada com base nos incs. V e IX do art. 966 do Código de Processo Civil, para rescindir decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Reclamação n. 37.366.



    Inexiste o inc. IX no art. 966 do Código de Processo Civil, assim não é possível juridicamente conhecer da ação rescisória com base em dispositivo inexistente na legislação processual ou alterar o pedido do autor. Assim, por exemplo:



    “Sendo o fundamento da ação rescisória violação a literal disposição de lei, não é possível conhecer do pedido por erro de fato, que é outro fundamento legal (Cod. Proc. Civ. Art. 485, IX). As causas de rescindibilidade estão expressamente enumeradas no art. 485 do Código de Processo Civil. Sendo invocada uma causa de pedir, não pode ser acolhida a ação por outra causa de pedir. 4. as ações se identificam pela causa de pedir, pelas partes e pelo pedido. Não é ilícito a parte alterar a causa de pedir, nem ao juiz julgar procedente a ação por causa diversa da invocada pelo autor. 5. Ação rescisória julgada improcedente” (AR n. 1.037, Relator o Ministro Oscar Corrêa, Plenário, DJe 22.8.1986).



    5. No inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, dispositivo mencionado pelo autor como argumento para rescindir a decisão proferida na reclamação, tem-se: “A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (…) violar manifestamente norma jurídica”.



    O autor alega não ter sido citado para apresentar contestação à reclamação, conforme dispõe-se no inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil. Assevera que “a ausência de citação, como cediço, é causa de nulidade a teor do caput do art. 239 do CPC, pois sem ela não se instaura o indispensável contraditório. Demais disso, sem a devida citação, há ofensa direta às garantias constitucionalmente previstas nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República” (fl. 3, doc. 1).



    O inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil dispõe: “Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: (…) II - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”. 



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada. 



    7. Ajuizada a reclamação com a finalidade de garantir a autoridade de decisão vinculante deste Supremo Tribunal, de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, a ausência de citação não traz prejuízo ao beneficiário do ato questionado, pois o processo não se encerra com a decisão proferida na reclamação, ele é devolvido ao Tribunal de origem para readequar-se à jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal.



    No caso, foi “cassado o ato reclamado e determin[ado], por consequência, a suspensão do andamento do Processo TST-ED-AIRR0010638-89.2017.5.03.0163, em curso perante o Tribunal Superior do Trabalho, até posterior pronunciamento no ARE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES)” (fl. 5, doc. 13).



    Com a vigência da Lei n. 13.105/2015, tornou-se recomendável a manifestação prévia do interessado, beneficiário da decisão impugnada (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil), para contestar a reclamação. Essa faculdade legal não alterou a natureza dessa ação como instrumento constitucional destinado a preservar a competência e garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. 



    Este Supremo Tribunal assentou dever a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência da citação, para evitar que o excessivo formalismo inviabilize a adequada prestação jurisdicional. Assim, por exemplo: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. DECISÃO RECLAMADA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 645/STF E SÚMULA VINCULANTE 38. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. A decisão reclamada contrariou a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE, consolidada na Súmula Vinculante 38, que é clara ao afirmar que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl n. 34.693-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PASSÍVEL DE SUPERAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADI 3.395-MC/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária a demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame (RMS 28.490-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). II – Esta Suprema Corte, por meio de diversas decisões, tem asseverado que o processamento na Justiça do Trabalho de litígios envolvendo discussão acerca do vínculo estabelecido entre empregados e o Poder Público afronta a decisão do Plenário desta Corte proferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. III - A existência de eventuais nulidades no vínculo firmado pelo ente público reclamante na admissão de pessoal não afasta a competência da Justiça comum, conforme observou o Plenário desta Corte, entre outros, no julgamento da Rcl 4.069-MC-AgR/PI, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.294-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020).



    8. Na decisão reclamada objeto da Reclamação n. 37.366, o Tribunal Superior do Trabalho assentou: “No que se refere ao pedido de sobrestamento, ressalte-se que, ainda que a matéria trate do Tema 1.046 do Supremo Tribunal Federal, diante da fase processual e da ausência de efeito modificativo do julgado, não haverá determinação de suspensão do feito. Quanto à matéria de fundo, registre-se que não foi reconhecida a transcendência, uma vez que a decisão regional está em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho” (doc. 13).



    A análise precária da reclamação conduziria ao reconhecimento de sua inviabilidade por voltar-se contra decisão transitada em julgado, a atrair a incidência da Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal. Entretanto, o exame mais aprofundado feito pelo Relator levou à procedência da Reclamação n. 37.366, pois, diversamente, poderia se permitir prevalecer interpretação de preceito legal capaz de esvaziar a competência constitucionalmente atribuída a este Supremo Tribunal.



    9. Pela decisão rescindenda, o Ministro Alexandre de Moraes julgou “procedente o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e determino[u], por consequência, a suspensão do andamento do Processo TST-ED-AIRR-0010638-89.2017.5.03.0163, em curso perante o Tribunal Superior do Trabalho, até posterior pronunciamento no ARE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES)” (doc. 13).



    Essa compreensão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois a matéria versada na Reclamação n. 37.366 é a mesma tratada no paradigma da repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema n. 1.046. 



    Em reclamações análogas à Reclamação n. 37.366, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos. Assim, por exemplo:



    “Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Reclamação contra decisão proferida pelo TST que negou seguimento ao AIRR por ausência de transcendência. 3. Incidência do tema 1.046, da repercussão geral. Matéria constitucional. Usurpação da competência do STF. Ocorrência. 4. Determinação de sobrestamento do Processo AIRR-1001384-62.2017.5.02.0435, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 38.389-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.6.2020).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.121.633/GO). AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos dos autos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de norma coletiva em que se pactuou sobre o intervalo intrajornada, matéria relacionada diretamente ao Tema 1.046 da Repercussão Geral. 3. Uma vez que a autoridade reclamada, posteriormente ao que decidido no ARE 1.121.633, proferiu decisão sobre a matéria, deve o ato reclamado ser cassado. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 43.551-AgR, Redador para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.2.2021).



     



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas, nas quais determinada a observância da suspensão nacional estabelecida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 1.121.633: Reclamação n. 37.943/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.11.2019; Reclamações ns. 37.899/MG e 37.900/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2019; Reclamação n. 37.788/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.11.2019; e Reclamação n. 37.397/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2019. 



     A decisão rescindenda harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    10. Para o cabimento da ação rescisória, é indispensável que a decisão rescindenda seja manifestamente contrária ao dispositivo legal apontado. Na espécie, o ato impugnado está em harmonia com a lei, como consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, a inviabilizar a presente ação. Assim por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI: ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há, em sede de ação rescisória, violação à literalidade dos dispositivos constitucional e infraconstitucional questionados se o acórdão rescindendo está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AR n. 1.669-AgR,Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.2.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI: ART. 485, INC. V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AR n. 1.938-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2013).



    11. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais, nego seguimento à presente ação rescisória, prejudicado o requerimento de liminar (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal); condeno o autor em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (§ 2º do art. 85 do Código de Processo Civil); e defiro o pedido de justiça gratuita (art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 22 de abril de 2022.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora